Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703057-47.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO RECORRIDO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRAMITAÇÃO DE FEITO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Decisão sobre anotação de segredo de justiça revela-se urgente na seara processual, não podendo, pois, aguardar o transcurso do processo sem resolução, motivo pelo qual é cabível a interposição do Agravo de Instrumento. 2. O Princípio da Publicidade, previsto no artigo 5o, XXXIII, da Constituição Federal, relaciona-se ao Princípio Democrático, ao direito à informação e à transparência do Estado, não sendo possível a sua flexibilização, exceto na hipótese de lesão à intimidade, segredo de justiça ou previsão legislativa específica. 3. O artigo 189 do Código de Processo Civil prevê que os atos processuais são públicos, todavia tramitam em Segredo de Justiça os processos em que o exija o interesse público ou social; que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; e que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. 4. A simples existência das expressões nos autos não é suficiente, por si só, para impor sua tramitação em Segredo de Justiça, violando o interesse público na divulgação de informações sobre a própria prestação da atividade jurisdicional. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. No recurso especial, o recorrente alega afronta aos artigos 21 do Código Civil e 189, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de trâmite do processo sob segredo de justiça em caso de violação à honra, à imagem e à vida privada da parte. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LVII e LX, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando que a preservação do direito à intimidade do interessado não prejudica o interesse público à informação. Suscita a viabilidade de restrição da publicidade processual em caso de defesa da intimidade. Pontua, ainda, acerca da necessidade de observância ao princípio da presunção de inocência. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 21 do Código Civil e 189, inciso III, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 38130386): (...) Em suas razões recursais, o agravante aduz terem sido utilizadas expressões no feito que violam sua honra e imagem profissionais, sendo necessária a tramitação do feito em segredo de justiça. (...) Não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado, porquanto fundado em expressa determinação legal. Com efeito, o Princípio da Publicidade, previsto no artigo 5o, XXXIII, da Constituição Federal, “está ligado ao direito de informação dos cidadãos e ao dever de transparência do Estado, em conexão direta com o princípio democrático” (Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de Direito Constitucional, 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012). O artigo 189 do Código de Processo Civil prevê que os atos processuais são públicos, todavia tramitam em Segredo de Justiça os processos em que o exija o interesse público ou social; que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; e que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Sua observância encontra-se consolidada em normativas do Conselho Nacional de Justiça, em especial, na Resolução n° 121/2010, não sendo possível a sua flexibilização, exceto na hipótese de lesão à intimidade, segredo de justiça ou previsão legislativa específica, sob pena de violação ao interesse público na divulgação de informações a respeito da própria prestação de atividade jurisdicional. Na espécie, como já afirmado anteriormente tanto por este Relator quanto pelo Juízo de origem, a eventual ofensa causada pelas expressões utilizadas no feito devem ser objeto de busca por eventual responsabilização civil e até mesmo penal. Entretanto, a simples existência das expressões nos autos não é suficiente, por si só, para impor sua tramitação em segredo de justiça, violando o interesse público na divulgação de informações sobre a própria prestação da atividade jurisdicional. Inexistindo razões vinculadas à proteção da intimidade, hipótese de segredo de justiça ou quaisquer argumentos previstos legislativamente como exceção ao Princípio da Publicidade, incabível a decretação do segredo de justiça. Assim, não se tratando de nenhuma exceção legal especificamente prevista, devem os autos tramitar publicamente, como impõe a regra processual. Logo, “A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário não deve seguir em relação à indicada transgressão ao artigo 5o, incisos LVII e LX, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo tido por malferido, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF (ARE 1373892 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 09-06-2022 PUBLIC 10-06-2022). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028